Tribunal: TJSP
Processo: 1001306-03.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Contratos – Empréstimo pessoal vinculado a cartão de crédito consignado nas folhas de benefícios previdenciários – Ações, julgadas simultaneamente, de preceito cominatório ao réu, cumuladas com restituição de indébito e indenização por dano moral – Pretensão da autora fundada no dolo do réu, ao induzi-la à contratação de empréstimo de modalidade diferente da desejada, de consignações nas

Ementa:
Contratos – Empréstimo pessoal vinculado a cartão de crédito consignado nas folhas de benefícios previdenciários – Ações, julgadas simultaneamente, de preceito cominatório ao réu, cumuladas com restituição de indébito e indenização por dano moral – Pretensão da autora fundada no dolo do réu, ao induzi-la à contratação de empréstimo de modalidade diferente da desejada, de consignações nas folhas de benefícios previdenciários – Procedência parcial e recurso do réu, argumentando a adesão consciente da autora aos contratos – Prova conclusiva da adesão à modalidade, de consignações de valores mínimos nas folhas de benefícios sujeitas à "reserva de margem consignável – RMC" e pagamento do restante em faturas dos cartões de crédito – Validade das contratações e das cláusulas sobre a forma de amortização – Exercício regular de um direito pelo réu de dar seguimento às consignações e às cobranças – Improcedência da pretensão da autora – Recurso do réu provido e ônus de sucumbência invertidos, os honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC), ressalvada a gratuidade processual à autora.